Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Processo : 0700259-84.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] em ação movida por LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a restituição de valores da conta do PASEP e compensação por dano moral, na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, em favor do “Juízo competente da Comarca de Alto Longá/PI”. A agravante sustenta a admissibilidade do recurso, invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Aduz que o caso em comento amolda-se ao julgado, em razão da urgência advinda da inutilidade do julgamento em apelação, visto que o não conhecimento do recurso ensejará a remessa dos autos a Comarca do Alto Longá/PI, dificultando sua defesa. Assevera que, diferente do que foi interpretado pelo Juízo a quo, sua escolha pelo ajuizamento da ação na sede do agravado não decorreu de forma aleatória nem por mera opção do advogado, mas sim de forma fundamentada no Código de Processo Civil e na jurisprudência. Aponta o entendimento jurisprudencial quanto a possibilidade de o consumidor propor ação onde considerar ser facilitada sua defesa. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que ação tramite no juízo da sede da pessoa jurídica ré. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça, para fins de dispensa de preparo, haja vista a comprovação de insuficiência financeira da agravante apresentada na origem[2]. Destaco que, embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015, do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC. Quanto ao pedido liminar, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na espécie, o Juízo de origem decidiu pela sua incompetência e consequentemente pela remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Alto Longá/PI, por entender inexistir “qualquer fundamento jurídico declinado para se escolher, de forma evidentemente aleatória, ou por deliberada opção do advogado, a Justiça do DF para o ajuizamento (e a concentração) de todas as demandas versando sobre o tema trazido na inicial.”. Entretanto, afigura-se transparente a relação consumerista, vez que pedido e a causa de pedir da presente demanda estão fundamentados na alegada falha na prestação de serviço pelo agravado na administração dos recursos do PASEP. Destarte, configurada a relação de consumo, a análise da competência territorial impõe a diferenciação de duas situações distintas: quando o consumidor propõe a demanda e quando o consumidor é demandado. Quando o consumidor figura no polo ativo, infere-se do art. 101, inc. I, do CDC uma flexibilidade da competência, em seu benefício, facultando a propositura da ação em seu domicílio. Nessa hipótese, configurada a competência territorial relativa, não se admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula n. 33 do STJ. Todavia, estando o consumidor no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. A ora agravante reside no Município de Alto Longá/PI e optou por ajuizar a ação no foro da sede do agravado, nesta capital, em consonância com o art. 53, inc. III, a, do CPC. Nesse quadro, não há falar da escolha aleatória do consumidor, motivo pelo qual a opção da parte autora, ora agravante, no que tange o foro competente para o processamento de sua demanda deve ser respeitada. A propósito, já decidiu este Colegiado em causa similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM BRASÍLIA. SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, a análise da competência territorial das ações impõe que se faça a diferenciação de duas situações distintas. 1.1. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Na hipótese em que o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 2. Tendo o autor da ação, residente no interior do Ceará, optado por ajuizar a ação no foro da sede do réu, nesta capital, em consonância com o regramento geral do ordenamento processual civil (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC/2015), não há falar em escolha aleatória do consumidor rechaçada pela jurisprudência, razão pela qual, a opção do autor quanto do foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 0718426-86.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Negritado) Enfim, consoante o enunciado na Súmula n. 23 do TJDFT: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Já o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por sua vez, consiste na possibilidade de dificultar a defesa do consumidor em juízo, inclusive considerando que foi determinado, na origem, o imediato cumprimento da ordem, independentemente de preclusão. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 53089814, dos autos originários (processo no 0740115-86.2019.8.07.0001). [2] Id. 52881219 e Id. 52881224, dos autos originários (processo no 0740115-86.2019.8.07.0001).